Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737787-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDERLEI LORENZETTI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. DECLINAÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. OCORRÊNCIA DE SUPERÁVIT. RESERVA LEGAL. REVERSÃO DOS VALORES. PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Contudo, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, sendo escolha do autor, como ocorreu na hipótese vertente. Artigo 46, §4o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Não há o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 114 do Código de Processo Civil apto a justificar a inclusão da União no presente feito. 3. Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 539), compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidades de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Preliminar rejeitada. 4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial de Prescrição afastada. 5. Com o advento da EC 20/98, nasceu a autorização constitucional para a instituição do regime público de previdência complementar, antes restrito ao campo privado. A adesão ao regime das entidades de previdência complementar fechada é facultativa e tem como objetivo a complementação dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 6. Conforme LC 109/01, na hipótese de superávit, haverá a constituição de reserva de contingência para garantia de benefícios até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. Os valores excedentes serão vertidos a uma reserva especial, esta que não utilizada por três exercícios consecutivos gerará a necessidade de revisão obrigatória do plano de benefícios. 7. A Resolução MPS/CGPC n° 26 não feriu as determinações contidas na Lei Complementar e na Constituição Federal, pois ao prever a separação do montante da reserva especial, harmonizou-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar de previdência social, à luz do que estabelece a nossa Magna Carta, em seu art. 202. 8. A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante. Súmula no 290/STJ. 9. No caso exposto nos autos, a ré PREVI, em seu regulamento do plano de benefícios 1, atendeu aos comandos dispostos na Resolução MPS/CGPC n° 26 e editou o seu plano de benefícios, possibilitando a reversão dos valores contidos na reserva especial aos participantes, assistidos e ao patrocinador com o fito de liquidar a reserva especial. 10. Honorários majorados. Artigo 85, §11 do CPC. 11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, e ao enunciado 290 da Súmula do STJ, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador), foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes e não ao patrocinador. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Ressalta que a Resolução CGPC no 26/08 extrapolou seu poder regulamentar, pois a atuação estatal deve ser exercida com o objetivo de proteger interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram verdadeiro pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004